Tribunal: CARF
Processo: 15504.725114/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725114/2013-95
ACÓRDÃO
2201-012.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
RODAP OPERADORA DE TRANSPORTES LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE TRANSAÇÃO
EM MOMENTO ANTERIOR DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A transação do crédito tributário traz como consequência a exclusão do
direito de contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não
prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário interposto face
à contrariedade desta ante à anterior extinção do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão
no 2201-010.648, objeto dos presentes autos, alterar a decisão original para não conhecer do
recurso voluntário em razão da perda de seu objeto decorrente da extinção do crédito tributário
pela transação.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725114/2013-95
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo presidente da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento em face do Acórdão no 2201-010.648, proferido em
sessão plenária de 10 de maio de 2023 (fls. 186/197), com fundamento no artigo 116, § 1o c/c
artigo 117, caput, ambos do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21/12/2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão restaram assim registrados (fl. 186):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SALÁRIO
MATERNIDADE.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos nos quinze primeiros
dias de afastamento do colaborador por motivo de saúde ou a título de aviso
prévio indenizado e salário maternidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO
COLABORADOR POR MOTIVO DE SAÚDE. HORA EXTRA. FERIADOS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre as férias, sobre o terço constitucional
de férias gozadas, sobre valores pagos a título de adicional de hora extra e sobre
valores pagos nos feriados.
EMPRESA DE TRANSPORTE. SEBRAE. INCONSTITUCIONALIDADES. SÚMULA CARF.
É devida a contribuição ao Sebrae por empresas dedicadas à atividade de
transporte.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer que não incide o tributo
previdenciário sobre valores pagos a título de Aviso Prévio Indenizado, sobre os
valores pagos nos quinze primeiros dias do afastamento por motivo de saúde e
sobre o Salário Maternidade. Devendo os autos retornarem à unidade de origem
para dar continuidade à análise do direito creditório apto a amparar a
compensação realizada.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725114/2013-95
3
De acordo com o embargante, o crédito tributário objeto do presente processo foi
objeto de pedido de transação deferido em data anterior ao julgamento do recurso voluntário,
incorrendo em desistência do contencioso administrativo (fls. 205/206), conforme se depreende
do seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fl. 213):
(...)
Do despacho decisório
O Despacho decisório de fls. 205/206 traz as informações de que, após a
apresentação de recurso voluntário (em 4/12/2013), o sujeito passivo apresentou
pedido de adesão à transação tributária do programa de redução da litigiosidade
fiscal (em 31/03/2023 - processo no 13031.202617/2023-47),
Consoante Despacho decisório de fls. 205/206, o contribuinte havia solicitado, em
31/03/2023, a transação dos débitos em questão, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, resultando em desistência do contencioso
administrativo, nos termos dos seus art. 6o, §4 e art. 7o:
Art. 6o
(...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a
tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos
incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
[...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117, Anexo do RICARF.
(...)
Extrai-se da reprodução acima que os Embargos foram acolhidos para o
saneamento da referida inexatidão material, com a prolação de novo acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725114/2013-95
4
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento, como seus, os Embargos opostos por Auditor Fiscal da Equipe de Auditoria e
Compensação de Crédito Previdenciário (PREV) vinculada à Delegacia Especial Virtual da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária na 6a Região Fiscal (DEVAT06), conforme teor do
Despacho de Admissibilidade de Embargos.
Do Pedido de Transação do Crédito Tributário.
No despacho de admissibilidade restou consignado que, consoante informações
acostadas pela unidade de origem, o crédito tributário objeto dos presentes autos, foi objeto de
pedido de transação e teve o requerimento deferido antes do julgamento em 2a (segunda)
instância administrativa.
Da dicção do artigo 156, III da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)1
extrai-se que a transação é uma das formas de extinção do crédito tributário. Portanto, resta claro
que, em última análise, operou-se a exclusão do direito de contestação do lançamento e/ou da
decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário interposto, face
à contrariedade desta ante à anterior extinção do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão
no 2201-010.648, objeto dos presentes autos, alterar a decisão original para não conhecer do
recurso voluntário em razão da perda de seu objeto decorrente da extinção do crédito tributário
pela transação.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sôbre a ulterior verificação da
irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 219
DF CARF MF
Original